Tribunal: TJDFT
Processo: 0017840-92.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. ERRO CIRÚRGICO. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. PROFISSIONAL LIBERAL. CIRURGIÕES-DENTISTAS. BUCO-MAXILIO-FACIAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PARTICULAR. OBJETIVA. LAUDO PERICIAL. PROVA PREPONDERANTE. INEXISTÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA. INDICAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NÃO CONFIRMADA NA PROVA TÉCNICA. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO E RECURSO DO HOSPITAL PROVIDO.
Sinopse fática: "Trata-se de pretensão indenizatória em que a parte autora relata consequências não previstas e não informadas pelos réus após a realização de cirurgia ortognática. Os réus sustentam que não houve qualquer ato ilícito e que todos os cuidados, envolvendo melhor técnica na realização do procedimento cirúrgico, foram tomados".
1. Apelações interpostas contra a sentença, proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou procedente o pedido formulado na inicial apenas para condenar o Hospital Home ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00, sendo os demais pedidos julgados improcedentes. 1.1. Recurso aviado pelo hospital na busca pela reforma da sentença a fim de que seja afastada sua condenação pelos danos morais por ausência de responsabilidade civil de sua parte. 1.2. Recurso do autor interposto com o fito de reforma da sentença para que o 1o e a 2a requeridos (cirurgiões-dentistas) sejam condenados ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, e honorários advocatícios.
2. Da preliminar de inovação recursal. 2.1. Com efeito, o art. 515, caput, e seus parágrafos, dispõem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2.2. A inovação recursal ocorre quando uma das partes ventila em sede de recurso matéria não discutida nos autos. 2.3. Em que pesem as ilações dos apelados, não se trata de inovação recursal. 2.4. No caso em apreço é possível constatar que os fundamentos trazidos pelo autor em seu apelo foram também objeto de questionamento ao perito dos autos, que elaborou laudo complementar. Ocorre que, após os esclarecimentos prestados, o feito foi sentenciado e todos os procedimentos analisados na perícia foram objeto de debate na sentença. 2.5. Assim, cabe à parte autora questionar nesta sede recursal os elementos por ela apontados e debatidos no laudo técnico elaborado, bem como pela sentença. 2.6. Preliminar rejeitada.
3. A controvérsia dos autos consiste em verificar a existência/inexistência de falha no atendimento médico apontado pelo paciente em sua inicial, do qual teve sequelas após sua internação no hospital requerido, para realização de cirurgia ortognática. 3.1. Registre-se, inicialmente, que o caso vertente deve ser examinado em consonância com as normas de proteção e defesa do consumidor, na medida em que as partes amoldam-se nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Inicialmente, deve ser ressaltado que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 4.1. Trata-se da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, o qual traz ainda a definição de serviço defeituoso. 4.2. Logo, em regra, em se tratando de responsabilidade civil de fornecedor por defeito na prestação do serviço, é desnecessária a comprovação de culpa, bastando a presença de conduta comissiva ou omissiva, de dano e de nexo de causalidade. 4.3. Entretanto, segundo o § 4o desse mesmo art. 14, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é subjetiva e será apurada mediante a verificação de culpa. 4.4. Nesse contexto, não há como se responsabilizar objetivamente os hospitais por condutas de médicos que integram o seu corpo clínico sem antes averiguar se houve conduta culposa por parte desses profissionais, cuja responsabilidade, como dito, é subjetiva.
5. Tendo em vista a imprescindibilidade da produção de prova técnica para apurar o nexo causal entre as sequelas não previstas (atrofia muscular e perda permanente parcial do movimento do pé esquerdo) após a realização de cirurgia ortognática e a culpa dos médicos (cirurgiões-dentistas) e, por consequência, a responsabilidade do hospital, escorreitamente foi produzida nos autos prova pericial. 5.1. Do laudo técnico pericial realizado, extrai-se a conclusão de que não se identificou falha profissional que tivesse vitimado o periciando. 5.2. O perito bem concluiu que a utilização da bota pneumática no autor não teve qualquer nexo de causalidade com a síndrome compartimental que lhe acometeu. Frisou que a utilização de tal instrumento busca a prevenção da formação de trombose venosa e consequentemente tromboembolismo. Deixou claro que a síndrome compartimental é um risco previsível em cirurgias com duração superior a 6 horas. 5.3. Além disso, os cirurgiões-dentistas agiram corretamente com seu dever de informação ao submeter à assinatura do autor o termo de consentimento informado, no qual consta a descrição da operação, os riscos e cautelas exigidas, tendo em vista a cirurgia de médio a grande porte que seria realizada. 5.4. Dessa forma, e de acordo com a perícia realizada, não há como imputar culpa aos cirurgiões-dentistas (buco-maxilo-faciais) pelos danos decorrentes do pós-operatório, pois o tratamento que lhe foi prestado é condizente com a literatura médica.
6. No que toca à responsabilidade do hospital réu, também não foi possível verificar qualquer motivo para que arque com a indenização pedida pelo autor. 6.1. Primeiro, porque não há qualquer culpa dos médicos que prestaram atendimento ao paciente, e segundo, porque agiu com diligência e urgência diante da necessidade do autor. 6.2. Da prova produzida nos autos é possível constatar que a cirurgia a que foi submetido o autor era o procedimento indicado para sua enfermidade e a urgência do caso (fasciotomia decorrente de síndrome compatimental em membro inferior esquerdo), bem como que o procedimento cirúrgico foi realizado dentro dos padrões médicos, o que pressupõe uma boa execução, principalmente diante do laudo pericial apresentado. 6.3. Os danos alegados pelo autor não passam de sequelas comuns em procedimentos cirúrgicos. 6.4. A equipe clínica do réu, ao que se extrai dos autos, logrou êxito ao fazer uso de todos os procedimentos, cuidados e exames necessários para o correto diagnóstico e tratamento, atuando da melhor forma possível. 6.5. Embora a medicina não seja uma ciência exata há cuidados exigíveis do profissional ao constatar a situação descrita nos autos, os quais foram devidamente adotados. 6.6. Portanto, não é possível verificar qualquer erro médico, omissão de socorro ou qualquer ato ilícito (negligência ou falha procedimental) que faça os réus responderem pelo ocorrido, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para afastar a condenação do hospital em danos morais.
7. Tendo em vista que na origem os pedidos do autor haviam sido parcialmente providos pela sentença e nesta sede recursal todos os seus pedidos iniciais foram improvidos, os ônus da sucumbência devem ser redimensionados. 7.1. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7.2. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 7.3. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 282.400,00), a quantia resultante (R$ 28.240,00) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos dos réus não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade (contestações e manifestações). 7.4. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 7.5. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, se mostraria muito acima da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, razão pela qual devem ser fixados em R$ 10.000,00 (art. 85, §8o, do CPC), sendo devidos R$ 5.000,00 aos patronos dos cirurgiões-dentistas e R$ 5.000,00 aos patronos do hospital, cuja exigibilidade fica suspensa uma vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).
8. Apelação do autor improvida e apelação do hospital réu provida.